Tribunal: TCU
Processo: 000.939/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1862/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.939/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alena Ciulla e Silva (XXX.243.470-XX); Alessander Mário Kerber (XXX.532.990-XX); Carlos Eugênio da Silva Negreiros (XXX.826.860-XX); Hodo Apolinário Coutinho de Figueiredo (XXX.694.127-XX); Marcelo Nold (XXX.245.710-XX); Maria Carolina Fagundes Daniel (XXX.392.940-XX); Marister de Oliveira Castanho (XXX.980.630-XX); Paula Bettio Staudt (XXX.639.040-XX); Roberto Paaz (XXX.090.470-XX); Thais Steemburgo (XXX.988.000-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.